Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-22.2016.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001955-22.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVANI RADER - CPF: 005.388.790-50 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SOLICITAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – DISCRICIONARIEdADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RISCOS DE MERCADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O acesso a diversos pacotes de serviços existentes nas instituições bancárias depende de prévia avaliação das possibilidades econômicas do correntista. Trata-se de análise discricionária do Banco.

2 – Na hipótese, o consumidor possui apenas expectativa de direito no recebimento de Cartão de Crédito e Limites para Saque.

3 – Portanto, o Apelado se encontra no exercício regular de direito, ao não atender à solicitação do Apelante.

4 – Logo, inexistindo ilicitude, não há falar reparação de danos materiais e/ou morais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jovani Raeder
, em razão da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada em desfavor de
Banco Itaú Unibanco S/A
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Inconformado, a Apelante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que o Apelado violou o Contrato de Abertura de Conta Corrente, ao deixar de disponibilizar Cartão de Crédito e Limites para Saque, por conseguinte, tem a obrigação de fornecê-los e indenizar pelos danos morais em razão da pratica ilícita perpetrada pela instituição bancária.

Contrarrazões ID. 68324990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jovani Raeder
, em razão da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada em desfavor do
Banco Itaú Unibanco S/A
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Ressai dos autos que o Apelante ingressou com a ação alegando que, em maio de 2016, procedeu à abertura de conta-corrente junto ao Apelante, contratando, entre outros serviços, a emissão de Cartão de Crédito Itaucard 2.0 e LIS – Limite Itaú para Saque; todavia, tais serviços não foram disponibilizados.

Dessa forma, pleiteou fosse compelido o Apelado em disponibilizar os benefícios de limite e cartão de crédito relativos a abertura da conta corrente, bem como a condenação em danos materiais no importe de R$ 2.000,00 (honorários contratuais) e danos morais, em quantia equivalente a 10 (dez) salário mínimos.

Por sua vez, o Apelado na peça defensiva,
anotou que
não houve falha na prestação de serviço, pois não está obrigado a conceder crédito indistintamente, tampouco a divulgar os critérios da análise de crédito, realizada anteriormente à contratação.

Ao final, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista se tratar de mera expectativa de direito do Apelante, uma vez que o Apelado se encontra no exercício regular de direito, de acordo com a política creditória.

Essa é a breve digressão necessária.

Observa-se da documentação colacionada pelo Apelante que quando da abertura da conta-corrente junto à instituição bancária Recorrida,
solicitou
, dentre vários serviços, a emissão de Cartão de Crédito e Limites para Saque.

Portanto, trata-se de proposta formulada pelo consumidor e que dependia de avaliação e aprovação do Apelado.

Neste diapasão, ao Apelado é garantida a discricionariedade sobre a aceitação ou não dos pacotes vindicados pelo correntista, após sua prévia avaliação acerca das possibilidades econômicas do consumidor.

Dessa forma, a operação pretendida pelo cliente se encontra no campo da discricionariedade das instituições bancárias, não competindo ao judiciário substituir neste plexo os riscos econômicos que envolvem as operações bancárias e seus clientes.

O prof.
Fábio Ulhôa Coelho
, trata de forma singular o aspecto das relações jurídicas bancárias:

“considera-se bancário o contrato cuja função econômica se relaciona com o conceito jurídico de atividade bancária, preceituado no art. 17 da Lei no 4.595/64; por atividade bancária entende-se a coleta, intermediação em moeda nacional ou estrangeira; esse conceito abarca uma gama considerável de operações econômicas ligadas direta ou indiretamente à concessão, circulação ou administração do crédito; estabelecendo-se paralelo entre a atividade bancária e a industrial, pode-se afirmar que a matéria-prima do banco e o produto que ele oferece ao mercado é o crédito, ou seja, a instituição financeira dedica-se a captar recursos junto a clientes (operações passivas) para emprestá-los a outros clientes (operações ativas)”
(Curso de direito civil: contratos. 4a. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).

Dessa maneira, incabível a pretensão de compelir o Apelado a fornecer serviços os quais, dentro do campo discricionário, não considerou conveniente.

Mutatis mutandis,
o pedido de indenização por dano moral e material não se sustenta, orquanto sua persecução é corolário do acolhimento da obrigação de fazer ora rechaçada.

Com efeito, a frustração do Apelante diante de mera expectativa de direito (obter o pacote de serviços – Cartão de Crédito e Limites para Saque) não deve conduzir à reparação de danos, seja de ordem material ou psíquica.

É o que se extrai do excerto da Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PEDIDO DE
CONCESSÃO DE MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL
-
INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE CRÉDITO
-
POSTERIOR INDEFERIMENTO
DO EMPRÉSTIMO - RECONHECIMENTO DO ABALO MORAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA (...) 2.
A denegação de concessão de financiamento por instituição financeira não constitui, de per si, ato ilícito, destacadamente por configurar o mútuo um negócio jurídico cuja consolidação é antecedida de um procedimento interna
corporis
objetivo e subjetivo no âmbito do agente econômico, com inúmeras variantes a serem observadas, dentre as quais a liquidez, rentabilidade e segurança
. (...)

(Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial no 1.329.927 - PR [2012/0127322-1]. Relator: Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Data do julgamento: 23/04/2013).

Neste diapasão, sendo regular o procedimento adotado pelo Apelado, inexistem elementos que imponham o dever de fornecer o pacote de serviços solicitados pelo Apelante, tampouco reparação de danos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa; todavia, a exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3o do artigo 98 da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021